Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700138-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BRASIL SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO BRASIL SILVA, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para que o DISTRITO FEDERAL proceda à transferência do agravante para um leito de enfermaria clínica com suporte oncológico, segundo os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF. A tutela de urgência recursal foi deferida nos seguintes termos: “(...) Considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de enfermaria com suporte oncológico, verifico a presença dos requisitos legais nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRDF, por e-mail dirigido ao regulacaoleitosgerais@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito de Enfermaria Clínica com suporte oncológico, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à parte autora; a ordem de internação em leitos de enfermaria deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada; c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Destaque-se que as respostas às informações acima determinadas deverão ser encaminhadas, no prazo improrrogável de 24 horas, diretamente ao email 02jefazpub.bsb@tjdft.jus.br. (...)” No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que o Distrito Federal, apesar de devidamente intimado, resiste em cumprir a ordem judicial, e sequer apresentou manifestação nos autos, sendo necessária a estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de permanência do agravante na mesma situação que foi motivo do ajuizamento da demanda. Aduz constar do relatório médico que o paciente deve receber o tratamento o mais breve possível, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE ENFERMARIA COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE ONCOLÓGICO) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 43197396 (pg. 16) que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente com diagnóstico de neoplasia em próstata. No mesmo documento consta que o paciente encontra-se sob internação hospitalar, aguardando consulta e proposta de tratamento com equipe de oncologia /cirurgia oncológica, não estando, portanto, totalmente desassistido. Verifico que, por ocasião da decisão que analisou a antecipação dos efeitos da tutela, proferida no dia 2/02/2023, quinta-feira última, foi determinada a imediata inclusão do agravante no SISREG, devendo o Distrito Federal enviar informações ao Juízo, no prazo de 24 horas, acerca da prioridade clínica em que a parte autora está classificada; sua posição em lista de espera na mesma prioridade; a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica e o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que o agravante se encontra em internação hospitalar, conforme noticiado, não se encontrando, portanto, totalmente desassistido, e que o laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, todavia não se enquadra em risco iminente, configurando a urgência do procedimento e não a emergência. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida bem como observando-se que não há nos autos, até o momento, informações acerca da situação do agravante perante a Secretaria de Saúde. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora